Tribunal: TJSP
Processo: 1002910-97.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ção da perícia".

ACIDENTÁRIA - EVENTOS TÍPICOS - LESÕES NA MÃO ESQUERDA E NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que dos acidentes sofridos pelo autor não resultou nenhuma sequela incapacitante, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".
(TJSP; Apelação Cível 1002910-97.2017.8.26.0224; Relator (a): Luiz De Lorenzi; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/05/2020; Data de Registro: 12/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Luiz De Lorenzi

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/05/2020

Data de publicação:

12/05/2020

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA NO AMBIENTE LABORAL - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência e/ou complementação da perícia".

ACIDENTÁRIA -

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA NO AMBIENTE LABORAL - INADMISSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.
"Verificado nos autos que a prova médica produzida traz subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e tampouco razão a justificar eventual diligência e/ou complementação da perícia".

ACIDENTÁRIA - EVENTOS TÍPICOS - LESÕES NA MÃO ESQUERDA E NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
"Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que dos acidentes sofridos pelo autor não resultou nenhuma sequela incapacitante, não há que se cogitar de indenização no âmbito da infortunística".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002910-
97.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MANOEL GOMES
SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002910-97.2017.8.26.0224
Voto no 36.331
Apelação Cível no 1002910-97.2017.8.26.0224 - Voto no 36.331
Comarca: GUARULHOS - 4a VARA CÍVEL
(Proc. 1002910-97.2017.8.26.0224)
Apelante: MANOEL GOMES SILVA
Apelado: INSS
ACIDENTÁRIA - LAUDO MÉDICO NEGATIVO - PEDIDO
DE
REALIZAÇÃO
DE
VISTORIA
NO
AMBIENTE
LABORAL
-
INADMISSIBILIDADE
NO
CASO
CONCRETO.
“Verificado nos autos que a prova médica produzida traz
subsídios suficientes para o deslinde da demanda, não se
vislumbra configurado qualquer cerceamento de prova e
tampouco
razão
a
justificar
eventual
diligência
e/ou
complementação da perícia”.
ACIDENTÁRIA - EVENTOS TÍPICOS - LESÕES NA MÃO
ESQUERDA E NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO -
PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADO PELA PERÍCIA -
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO.
“Atestado pela perícia médica, de forma cabal e taxativa, que
dos acidentes sofridos pelo autor não resultou nenhuma
sequela incapacitante, não há que se cogitar de indenização no
âmbito da infortunística”.
Apelação desprovida.
Manoel Gomes Silva move a presente ação contra o INSS
objetivando, em síntese, a concessão de benefício acidentário sob o
argumento de que teve reduzida a sua capacidade profissional em decorrência
de sequelas resultantes de acidentes típicos sofridos em 08.05.2013 e
08.06.2015 quando, durante a sua jornada de trabalho, lesionou,
respectivamente, os 3o e 4o dedos da mão esquerda e o ombro e braço direitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002910-97.2017.8.26.0224
Voto no 36.331
Apelação Cível no 1002910-97.2017.8.26.0224 - Voto no 36.331
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 165/174, com
esclarecimentos nas páginas 202/203).
Sobreveio a r. sentença que julgou improcedente o pedido inicial
e isentou o autor dos ônus da sucumbência (páginas 215/216).
Inconformado, apela o autor arguindo, de início, cerceamento de
defesa. Pede a anulação do julgado, com consequente reabertura da fase
instrutória, para realização de vistoria no ambiente laboral. No mérito, insiste,
em suma, na alegação de que é portador de sequelas incapacitantes
decorrentes dos infortúnios noticiados, de modo que faz jus ao benefício
acidentário pleiteado (páginas 223/231).
O INSS não apresentou resposta (certidão na página 237).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Passo a decidir.
A despeito de toda a irresignação manifestada nas razões
ofertadas quanto à produção de provas, não vejo configurado o alegado
cerceamento a implicar nulidade a se considerar.
Vê-se que a avaliação médica foi elaborada de forma completa e
traz fundamentação clara e suficiente para ensejar o deslinde da demanda, não
se vislumbrando em seu conteúdo nenhum motivo, ou dúvida, capaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002910-97.2017.8.26.0224
Voto no 36.331
Apelação Cível no 1002910-97.2017.8.26.0224 - Voto no 36.331
justificar qualquer diligência ou complementação.
Ademais, o resultado desfavorável à parte evidentemente não
constitui, por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração do laudo
que, a propósito, foi produzido por médico de confiança do Juízo com
manifesta observância do contraditório.
No mais, tenho que a improcedência do pleito é mesmo a medida
a se impor.
Com efeito, objetivou o autor na presente ação a concessão de
benefício acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade
de trabalho em decorrência de lesões nos 3o e 4o dedos da mão esquerda e no
ombro e braço direitos, cujas causas de eclosão, segundo alega, estão
relacionadas com os acidentes típicos narrados na inicial.
Com relação à mão esquerda, o que se infere da conclusão do
laudo oficial é que o autor, em razão das fraturas sofridas por força do
referido infortúnio, apresenta discreta diminuição da mobilidade dos 3o e 4o
quirodáctilos, assegurando o Expert, todavia, que tal quadro não acarreta
incapacidade ou redução da capacidade laboral, estando apto ao desempenho
de sua atividade profissional habitual (ver páginas 172/173).
No que tange ao membro superior direito, vê-se que os achados
do exame físico apontaram resultados dentro da normalidade, não se
evidenciando sinais de atrofias, retrações, edemas, perda de força muscular

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1002910-97.2017.8.26.0224
Voto no 36.331
Apelação Cível no 1002910-97.2017.8.26.0224 - Voto no 36.331
ou limitações de mobilidade, não havendo, portanto, qualquer restrição à
capacidade de trabalho do autor (ver páginas 168/169 e 202/203).
De outro lado, não se vislumbra no conjunto fático e probatório
dos autos nenhum elemento técnico capaz de demonstrar eventual desacerto
da conclusão exarada pelo laudo médico-pericial.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do apelante,
diante da inexistência de prejuízo profissional resultante das lesões
reclamadas, conforme se extrai do bojo do laudo oficial, descabe na espécie a
concessão do benefício acidentário postulado.
Prevalece, pois, a r. sentença tal como lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação
nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator